Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DESPACHO Id 13858720. Diante da apresentação de documento novo acompanhando as contrarrazões ao recurso e em observância à garantia do contraditório, faculto manifestação do agravante no prazo de 5 dias. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator